Tribunal: STF
Processo: HC 203199
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ivaldo do Nascimento Passos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 620.167/PI, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Depreende-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Assevera o impetrante que a manutenção da custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea, eis que fundada em alegada reiteração criminosa, referindo processo em que houve transação penal. 
    Aduz, ainda, violação ao sistema acusatório, pois o membro do Ministério Público em primeira instância, em suas alegações finais, pugnou pela substituição da custódia preventiva por cautelares alternativas.
    Refere que inobservado o parágrafo único do art. 316 do CPP, ante a não revisão da prisão preventiva a cada noventa dias.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Eis a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. OMISSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 90 DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. DESCUMPRIMENTO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO RECONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO 
    1. Não cabe habeas corpus para tratar de questão que não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar – a cada 90 dias – não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. 
    3. Os prazos processuais previstos na legislação brasileira devem ser analisados como um todo, pautados pela razoável duração do processo, de modo que o reconhecimento do excesso deve estar atrelado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 
    4. Agravo desprovido.”
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, quantos aos fundamentos para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o magistrado de primeira instância pautou-se em dois fundamentos: o modus operandi a revelar a gravidade concreta do suposto crime e o fato de que o paciente respondeu ao processo preso, conforme trecho que transcrevo:
    “EX POSITIS, pronuncio o acusado IVALDO DO NASCIMENTO PASSOS, já qualificado, pela prática de atos tipificados no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o TRIBUNAL DO JÚRI desta Comarca. 
    O acusado não poderá apelar em liberdade, já que ainda persiste os requisitos da custódia cautelar. Ademais permaneceu preso em toda a instrução processual. 
    O "PERICULUM LIBERTATIS" traduz-se na premissa objetiva das circunstâncias de que o acusado afronta a segurança pública, colocando em risco a paz e a tranquilidade da sociedade, apuração dos fatos e aplicação da "sanctio juris". 
    A gravidade e a violência da infração têm valor considerável na decretação da custódia preventiva, mesmo porque revelam, no mínimo, uma possível periculosidade do agente. 
    Ressalte-se que Prisão Cautelar tem caráter excepcional, mais se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade, e no caso destes autos, entendo que os presentes os aspectos que denotam ser necessária a manutenção de sua segregação cautelar. 
    Por todo o exposto, mantenho a prisão do acusado que não poderá apelar em liberdade.”
    Despicienda, desse modo, a discussão em torno de eventual reincidência, ou não, do paciente para fins de manutenção da prisão preventiva, revelando-se os fundamentos da decisão de primeiro grau transcrita suficientes para a negativa do direito de recorrer em liberdade.
    Anoto que o eminente Ministro João Otávio de Noronha destacou em sua decisão monocrática que estaria justificada a manutenção da prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 
    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (93-98): 
    Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação do decisum acima, isto porque, o MM. Juiz a quo fundamentou o decreto preventivo no modus operandi, tendo em vista que, o representado ceifou a vida da vítima em frente a um bar, local público, na presença de demais pessoas, atingindo-a com vários golpes de faca na região do ombro esquerdo, na face anterior do ombro direito, na região do quadril esquerdo, na região tóraco-lombar direita, na face anterior do punho direito, com exposições dos nervos e tendões, inclusive, na face posterior do punho direito com exposição de tendões e na região torácico lombar esquerda, o que caracteriza a periculosidade do paciente. 
    [...] 
    Nesta trilha, a gravidade do delito de homicídio triplamente qualificado, a propensão do paciente continuar delinquindo caso permaneça solto, e causar na sociedade um forte sentimento de insegurança, tendo em vista, já ter ficha criminal positiva, são motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do paciente sob os argumentos de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. 
    Sendo assim, após analisar os fundamentos indicados pelo juiz a quo, a fim de justificar a segregação cautelar do paciente, percebo que os fatos mencionados são compatíveis e legitimam a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade alguma a ser sanada nesta via excepcional, devendo ser mantido o decreto prisional, acautelando, dessa forma, o meio social e a própria credibilidade da justiça. Ficando, também, inviabilizada a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por não serem adequadas e nem suficientes para o caso. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).
    […]
    Ademais, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte de que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente (HC n. 463.428/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019). "
    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    Ademais, vale registrar a manifestação deste Supremo Tribunal ao considerar, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 
    Quanto à alegada não observância do sistema acusatório, percebe-se que essa questão levada para discussão no STJ e trazidas no presente writ não teria sido objeto de análise tanto por aquele Tribunal Superior como pela Corte de Justiça estadual. Desse modo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira dupla supressão de instância não admitida. 
    Segundo a remansosa jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25/5/07, entre outros. 
    Por fim, vale registrar que 
    “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 
    No mesmo sentido: HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21; HC nº 195.272-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/5/21 RHC nº 202.959/SP, de minha relatoria, DJe de 28/4/21.
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente